Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-18.2019.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-18.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), OSEIAS DELFINO DA SILVA - CPF: 650.095.171-91 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS ÀS EXPENSAS DA SEGURADORA – INÉRCIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES PERMANENTES SOFRIDAS – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando preclusa a oportunidade de se realizar a prova pericial, tendo em vista a inércia da seguradora em efetuar o depósito dos honorários periciais para comprovação do grau de invalidez da vítima.

A complementação da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT oriunda de invalidez deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do segurado, conforme Súmula 474 do STJ. No entanto, diante da impossibilidade de aferição do grau de incapacidade do membro lesado, ante a preclusão da prova pericial por culpa da seguradora, mostra-se
correta a sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o seu direito de receber o valor do seguro complementar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada por
Oséias Delfino da Silva
, que julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser descontado o valor recebido na seara administrativa de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo o valor remanescente de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro e de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada a prova pericial, bem como que o ônus da prova é do autor, cabendo a ele arcar com as despesas da prova, principalmente no caso em que houve a realização de perícia administrativa.

No mérito, defende que efetuou o pagamento da indenização de acordo com o grau de debilidade/invalidez devidamente avaliado por profissional médico, não havendo justificativa para a majoração do valor indenizatório, seja porque o autor não comprovou o agravamento das lesões, seja porque ausente comprovação de que a seguradora não observou de forma correta a extensão das sequelas apontadas em laudo médico.

O apelado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 40031525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, em suas razões, sustenta a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia judicial.

Para tanto, aduz que a preclusão da prova não pode beneficiar o apelado em seu detrimento, principalmente porque não houve a sua intimação para efetuar o pagamento dos honorários periciais.

Razão não lhe assiste
.

Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
que determinou a realização de exame pericial e arbitrou os honorários, como sendo de responsabilidade da seguradora/apelante, foi publicada no DJe do dia 15/05/2019 (Id. 20054588), sendo certificado o decurso do prazo sem que houvesse o pagamento pela ora apelante, na data de 07/06/2019 (Id. 20748025).

Dessa forma, considerando a inércia da seguradora em produzir a prova pericial, com o não pagamento dos honorários periciais, torna-se preclusa a oportunidade de se realizar a prova pericial, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE COMPROVADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS –
PERÍCIA MÉDICA – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– LAUDO COMPLEMENTAR SUFICIENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo ( preclusão lógica) ”(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos Tribunais, art. 507, pág. 1240).
O laudo complementar que instruiu a petição inicial é suficiente para a graduação da lesão e fixação da indenização, nos termos da lei.” (N.U 0000475-32.2012.8.11.0008, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) (destaquei)

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condena-la ao pagamento da complementação do valor do seguro DPVAT em favor do autor, no montante de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro e de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Para tanto, sustenta que para haver a majoração do valor indenizatório recebido administrativamente, compete ao apelado comprovar de forma cabal que houve agravamento das lesões, ou então que a Seguradora não observou de forma correta a extensão das sequelas apontadas em laudo público (IML), ou mesmo que ela tenha descumprido disposição legal, o que afirma não ter sido demonstrado nos autos.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, em que pese seja necessária a observação da proporcionalidade da invalidez resultante do acidente para fixação do valor da indenização, a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, na hipótese, o autor/apelado comprovou ter sido acidentado gravemente, sofrendo lesões com sequelas definitivas e permanentes que, inclusive, a própria seguradora reconheceu, ao efetuar o pagamento na esfera administrativa, conforme comprovante de sinistro acostado ao Id. 40030594.

Os documentos probatórios dão conta de que o autor/apelado foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura/luxação/disjunção do anel pélvico antero-posterior (Id. 40030598).

Pois bem. Nos termos do art. 3º, I, da Lei Federal n. 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei Federal n. 11.945/2009, aplicável à espécie, estabelece que o valor da indenização securitária seja de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente, sendo evidente que tal valor deve ser fixado em consonância com o grau de incapacidade do acidentado, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis
:

“Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Assim, considerando a impossibilidade de aferição do grau de incapacidade do membro lesado, ante a preclusão da prova pericial por culpa da apelante, a quem, na verdade, tinha o interesse de comprovar a correção dos valores pagos na esfera administrativa, não há outra solução, senão acolher a pretensão do autor e condenar a seguradora ao pagamento da diferença reclamada.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR NÃO TER A PARTE AUTORA PROVADO QUE O GRAU DA INVALIDEZ QUE O AUTOR SOFREU NO ÓRGÃO AFETADO NO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FOI MENOR DO QUE O AVALIADO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÃO DO ÔNUS DA PROVA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – SEGURADORA QUE NÃO RECORREU DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO PELO AUTOR E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PERÍCIA NÃO REALIZADA POR CULPA DA SEGURADORA QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS PELO NÃO PAGAMENTO QUE IMPLICOU EM RECONHECIMENTO DE O AUTOR TER SOFRIDO INVALIDEZ NO MEMBRO SUPERIOR NO GRAU MÁXIMO PREVISTO NA TABELA DE CÁLCULO DO SEGURO DPVAT – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Sendo fato incontroverso que a seguradora não interpôs recurso contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor, decisão que também determinou a realização da prova pericial, tem-se por atingida pela preclusão a questão relacionada ao ônus da prova.
Assim, tendo a seguradora recusado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, correto a sentença que julgou procedente o pedido autoral por considerar ter o autor sofrido invalidez permanente no membro superior esquerdo no grau máximo, com o direito a receber pagamento de seguro dpvat complementar.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO DO AUTOR POSTULANDO A EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO A SER FIXADA EM QUANTIA DE "ATÉ" NO MÁXIMO "13.500,00" – CONDENAÇÃO FIXADA QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR SUGERIDO NA INICIAL – FATO QUE REVELA TER A PARTE AUTORA SIDO VITORIOSA NA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o autor foi vitoriosa na demanda, haja vista que teve acolhido o seu pedido, qual seja, o de condenação da seguradora de pagamento de indenização de quantia de "até" R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tem-se que deve ser afastada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, devendo a ré arcar integralmente com o ônus da sucumbência.” (TJ-MS - AC: 08014378020178120020 MS 0801437-80.2017.8.12.0020, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 24/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2019) (destaquei)

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESPACHO SANEADOR, ATRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO À SEGURADORA, QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
PERÍCIA NÃO REALIZADA. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO EFETUADO PELA DEMANDADA. PRECLUSÃO DA PROVA. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO QUE O AUTOR SOFREU LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE QUE HÁ INCAPACIDADE MÁXIMA A SER INDENIZADA. SENTENÇA MANTIDA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação.” (TJ-SP 10317791520168260577 SP 1031779-15.2016.8.26.0577, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 14/12/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT COM PEDIDO DE REAJUSTE MONETÁRIO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL DEFERIA ÀS EXPENSAS DA REQUERIDA. HONORÁRIOS DO PERITO NÃO DEPOSITADOS. DESISTÊNCIA TÁCITA DA PRODUÇÃO DA PROVA. INCONFORMISMO APRESENTADO SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Determinada a realização de prova pericial, o não recolhimento dos honorários do perito, acrescido ao conformismo da parte no tocante à decisão que lhe atribuiu o ônus de arcar com referida verba, acarreta a preclusão do direito à prova e à discussão em sede de apelação"
” (TJ-SC - AC: 03002267520168240082 Capital - Continente 0300226-75.2016.8.24.0082, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/04/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)(destaquei)

Ademais, importante ressaltar que sequer a seguradora trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que a indenização securitária paga ao autor foi correspondente à sua invalidez permanente. Ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou a seguradora apelante ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser descontado o valor recebido na seara administrativa de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo a diferença de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020